Tribunal: STF
Processo: ARE 1470004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p 1):



    “INDENIZAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. RODOANEL MÁRIO COVAS. Incompetência do Juízo. Inadmissibilidade. Comarca onde tramitou o feito (Itapecerica da Serra) desprovida de vara especializada, de modo que a competência fazendária se estende às varas cumulativas. Pedido de gratuidade processual pela Dersa afastado. Não comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Diferimento do pagamento das custas. Ausência de pedido nesse sentido. Decisão, nesse ponto, extra petita. Termo firmado pelas partes que estabeleceu que a ré pagaria o valor de R$ 250.150,00, trinta dias após a comprovação da titularidade do bem imóvel. Valor que só se tornou exigível em 27.02.2021, ou seja, após trinta dias da notificação de comprovação do domínio da área. Hipótese em que a demora na regularização da área decorreu por parte dos autores, não podendo tal ônus ser transferida à ré, cuja obrigação de pagar se iniciaria com a regularização do domínio. Correção monetária e juros compensatórios que, no caso peculiar dos autos, incidem a partir de 27.02.2021. Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado, pois a ré é pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios. Litigância de má-fé. Não caracterização das condutas elencadas no art. 80, do CPC. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade e sucumbência. Art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Recursos parcialmente providos.”



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram providos, em acórdão com a seguinte ementa (eDOC 28):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização. Apossamento Administrativo. Rodoanel Mário Covas. Obscuridade no tocante à verba honorária. Autores que foram privados da área que lhes pertencia e ajuizaram a presente ação invocando a ré cumprir sua obrigação indenizatória. Princípio da causalidade. Condenação da DERSA ao pagamento de honorários advocatícios. Ausência de pedido recursal de redução do quantum arbitrado. Honorários advocatícios submetidos à disciplina do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Vedação de fixação por apreciação equitativa. Tema n.º 1.076. Hipótese em que mesmo para o fim de prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade. Recurso dos autores acolhido e recurso da DERSA rejeitado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III e 5º, XXIV, da Constituição da República e a decisão proferida na ADI 2.332/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 19):



    “O insigne Órgão Julgador a quo, com o devido respeito, portanto, ofende não só o Princípio Constitucional Fundamental estampado do art. 5º, XXIV, da CRFB/88, como, também, o v. acórdão proclamado da ADI nº 2332/DF, que inequivocamente impõe ao ente público expropriante, na desapropriação para os fins colimados do seu texto, a prévia e justa indenização em dinheiro, e pronto.



    Se não há documentação hábil para o cumprimento dos termos conferidos em lei, compete ao ente expropriante, ante a necessidade de imitir-se na posse do bem, provisoriamente ou em caráter definitivo, depositar em conta bancária ou caderneta poupança, o valor correspondente a prévia e justa indenização em dinheiro, a fim de cumprir fielmente o mandamento constitucional.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à especie o óbice das Sumulas 636 e 279 do STF (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Ao julgar a apelação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 24, p. 9-12 ):



    “As partes firmaram Termo de Transação e Indenização com Imissão Definitiva na Posse, em 24.09.2007, referente ao imóvel, localizado na Estrada do Crispim, 530, Itapecerica da Serra, com 5.003 m², para obras do Rodoanel Mário Covas (fls. 59/63). 



    Nos termos da cláusula segunda do acordo, a Dersa se comprometeu a pagar aos autores a importância de R$ 26.055,12, referente às construções e benfeitorias, em 24.10.2007; e, R$ 250.150,00, trinta dias após a entrega da documentação que comprovasse a titularidade do bem imóvel.



    (...)



    A seguir, os autores procederam à notificação da Dersa para o cumprimento da obrigação, tendo ela se oposto ao perímetro das matrículas registradas (fls. 102/103), ocasião em que os autores esclareceram a concordância da própria ré quanto à descrição das metragens das áreas nos autos do processo de usucapião (fls. 102/103 e 109/111).



    Em 27/01/2021, novamente foi a Dersa notificada para que depositasse o valor de R$ 250.000,00, que corresponde ao principal fixado contratualmente (fls. 122/124), data essa reconhecida como o termo inicial do prazo para o cumprimento do dever de indenizar. 



    Logo, considerando o disposto no § 1º, da cláusula segundo do termo de fls. 59/63, a ré teria até o dia 27/02/2021 para indenizar os autores, o que não ocorreu. Daí porque era de rigor o acolhimento da ação para que a parte ré pague aos autores o valor pactuado. 



    Em que pese o termo firmado datar de 24.09.2007, o valor devido só se tornou exigível em 27.02.2021, ou seja, após trinta dias da notificação de comprovação da titularidade da área.



    Vale notar que antes da regularização do domínio pelos autores e apresentação da documentação à Dersa, a obrigação assumida por esta restava suspensa. 



    Assim, sobre o valor devido incide correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, não a partir da data do contrato, mas sim da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, que, no caso peculiar dos autos, deu-se a partir de 27.02.2021. 



    Os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% ao ano, nos termos do julgamento da ADI 2332/DF e da Proposta de Revisão do Tema nº 126 (Petição nº 12344/DF), apenas a partir de 27.02.2021, haja vista, repita-se, que nesse momento a obrigação tornou-se exequível.”(grifos na origem)



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange o prazo de incidência dos juros moratórios e compensatórios, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve valor de indenização e de juros firmados por acordo em ação de desapropriação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1416562 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (ARE 1420589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 654739 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-09-2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-05 PP-00889)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente